Tribunal: TJPA
Processo: 0001565-16.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001565-16.2020.8.14.0201

APELANTE: CLENILDO CLEITON SILVA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 7º, II, DA LEI 11.340/2006. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. VERSÃO DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou pela prática do crime de
ameaça
(art. 147 do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006). O apelante requer a
absolvição por insuficiência de provas
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
; subsidiariamente, pleiteia o
afastamento da agravante da violência doméstica
(art. 61, II, “f”, do CPB) por
bis in idem
, e a
redução da indenização fixada
, sob alegação de ausência de prova do dano e de desproporcionalidade do valor. O Ministério Público, em parecer, manifesta-se pelo
improvimento do recurso
, sustentando haver provas suficientes de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça;
(ii) verificar se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP configura
bis in idem
; e
(iii) analisar a correção do valor indenizatório fixado a título de reparação de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro estabelece que o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob contraditório judicial, não podendo fundamentar a condenação apenas em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

O sistema do
livre convencimento motivado
impõe que a convicção judicial decorra da análise conjunta e coerente das provas, sem hierarquia entre os meios probatórios.

A presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal Brasileira, impõe à acusação o ônus de demonstrar a culpa do acusado além de dúvida razoável, conforme o art. 156 do CPP e a doutrina de Renato Brasileiro de Lima (
Manual de Processo Penal
, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, mas
deve estar em harmonia com outros elementos probatórios
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no REsp 2.062.933/PR
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/08/2023;
AgRg no AREsp 2.285.584/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023).

No caso concreto, a vítima afirmou em juízo que o apelante a ameaçou em frente à casa, na presença de sua mãe. Todavia, a única testemunha — a própria mãe da vítima — declarou que
não presenciou nenhuma ameaça
, e que desconhece o teor do dialogo ocorrido do lado de lado de fora da residência. O réu, por sua vez,
negou as imputações
.

Diante da
fragilidade e isolamento do relato da vítima
, não corroborado por elementos externos de prova, não há base segura para o juízo condenatório. Aplica-se, assim, o
princípio do
in dubio pro reo
e o art. 386, VII, do CPP.

Prejudicadas as demais alegações recursais relativas à agravante e ao valor indenizatório, diante da
absolvição
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido. Absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova segura e harmônica da autoria e materialidade, não podendo se fundar em relato isolado da vítima desacompanhado de outros elementos de corroboração.

Diante de dúvida razoável quanto à ocorrência do fato delituoso, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A absolvição prejudica o exame das teses subsidiárias relativas à agravante e à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPB, arts. 61, II, “f”, e 147; CPPB, arts. 155, 156 e 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/08/2023.

STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023.

STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024, DJe 06/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CLENILDO CLEITON SILVA DA SILVA impugnando a sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art.147 CP c/c art. 7,inciso II da Lei 11.340/06).

O apelante, em suas razões (ID28376174 ), pleiteia a reforma da sentença condenatória para absolutória, clamando pelo princípio do
i
n dubio pro reo
,
ante a ausência de provas que tragam a certeza da prática do crime. Subsidiariamente, impugna o uso da agravante da violência doméstica (Art. art.61,II “f” do CPB) em decorrência do
bis in ide
m
com o art.129§9 do CP. Por fim, requer o afastando da indenização aduzindo que inexiste prova do prejuízo e por conseguinte a redução do
quantum
,
haja vista que o valor não levou e contata a extensão do dano nem a capacidade econômica do ofensor.

O apelado, em suas contrarrazões (ID 28376196), coaduna com o pedido da defesa, informando que em suas alegações finais pugnou pela absolvição por ausência de provas, por isso requer o conhecimento e provimento do apelo.

O Ministério Publico, como Fiscal da Lei, em seu parecer de (ID29088917 ), aduz que existem provas suficientes para a condenação, visto que a palavra da vítima foi corroborada por testemunha. Em relação a agravante, sustenta que o art.147 do CPB não contempla a estrutura típica de violência doméstica como elemento normativo do tipo e por isso é possível usar a circunstância do art.61,II f do CPB na dosimetria. Por ultimo, a indenização observou corretamente os ditames legais e estabelecidos pela jurisprudência, estando o valor razoável e proporcional.

É o relatório

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II) Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso, passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sua condenação foi baseada em provas insípidas, não contendo nenhum fomento probatório favorável à pretensão punitiva

O art. 155 do CPPB
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no
art.5, inciso LVII da CF/88
, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (
art.156 CPPB
), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

Imprescindível destacar que na análise probatória realizada, diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

“No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias.” (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

Nesse sentido, a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância, dada a natureza clandestina com que esses delitos ocorrem,

quando corroborados por outros elementos probantes
, conforme Jurisprudências do STJ:

Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima
foi corroborada
por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/8/2023.

A palavra da vítima,
em harmonia com os demais elementos
presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.

O crime de ameaça positivado no art.147 do CPB é classificado como sendo formal, pois dispensa o resultado naturalístico, e de perigo, uma vez que é suficiente mera exposição a risco do bem jurídico, o qual transcrevo abaixo:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Em análise ao conteúdo probante, verifico:

1) O depoimento da vítima em juízo (ID28376169) narra que o apelante foi até sua casa e proferiu ameaças na frente da sua mãe, o que corrobora o fato descrito na denúncia.

2) O depoimento da testemunha Juraci Alho Rodrigues (ID28376171), mãe da vítima, narrou que não presenciou nenhuma ameaça perpetrada pelo réu, e que a sua filha e o apelante ficaram conversando do lado de fora da casa, não sabendo o teor do diálogo.

3) O interrogatório do acusado (ID28376172) negou que tenha ameaçado a sua ex companheira, a qual poderia ter interpretado errado a conversa que tiveram.

Dessa forma, noto que a versão da acusação encontra-se isolada, não trazendo ao julgador a certeza necessária para emanar um juízo condenatório, atraindo assim, a dúvida razoável ensejadora da absolvição.

Ressalto que o Juízo de primeiro grau, fundamentou a condenação com base no depoimento da vítima e da testemunha, todavia, esta não corroborou aquela, e por isso entendo configurado o
Erro in Judicando.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU
provimento,

absolvendo o apelante
por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art.386,VII do CPP.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/11/2025